Tribunal: TJMT
Processo: 1016924-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016924-86.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE SAUDE DE BARRA DO GARCAS E REGIAO - CNPJ: 07.607.785/0001-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Barra do Garças e Região, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONTADOR JUDICIAL
– CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA
HONORÁRIA,
DE FORMA
RECÍPROCA
– ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO
–
RECURSO DESPROVIDO.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e despesas.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, haja vista que na impugnação ao cumprimento de sentença o Ente municipal não restringiu a alegar apenas o excesso de execução.

Alega que o Exequente, ora Embargado, descumpriu requisitos legais por apresentar planilhas de cálculos ilegíveis, na tentativa de respaldar nos requisitos numerados pelo artigo 524, do CPC/15. R.

Assevera que não há “sucumbência recíproca”, pois a impugnação do Município-Embargado não foi acolhida parcialmente, seus argumentos de excesso de execução não prosperaram, bem como certifica-se que maior razão assiste ao Sindicato-Embargante.

Aduz, ainda, que incorreu na violação do artigo 85, §14o, do CPC/15, o qual veda a compensação dos honorários em razão da natureza personalíssima e alimentar destes, concepção que coaduna com a posição do Supremo Tribunal Federal.

Salienta que acórdão embargado deixa de considerar todas as razões apresentadas pelo Município de Barra do Garças, de modo que incorre em omissão ao decidir pela manutenção da sentença recorrida.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados.

Requer, ainda, o prequestionamento, do artigo 85, §14o, do Código de Processo Civil.

O Embargado deixou de apresentar sua manifestação.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Barra do Garças e Região, em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso, haja vista que na impugnação ao cumprimento de sentença o Ente municipal não restringiu a alegar apenas o excesso de execução.

Alega que o Exequente, ora Embargado, descumpriu requisitos legais por apresentar planilhas de cálculos ilegíveis, na tentativa de respaldar nos requisitos numerados pelo artigo 524, do CPC/15. R.

Assevera que não há “sucumbência recíproca”, pois a impugnação do Município-Embargado não foi acolhida parcialmente, seus argumentos de excesso de execução não prosperaram, bem como certifica-se que maior razão assiste ao Sindicato-Embargante.

Aduz, ainda, que incorreu na violação do artigo 85, §14o, do CPC/15, o qual veda a compensação dos honorários em razão da natureza personalíssima e alimentar destes, concepção que coaduna com a posição do Supremo Tribunal Federal.

Salienta que acórdão embargado deixa de considerar todas as razões apresentadas pelo Município de Barra do Garças, de modo que incorre em omissão ao decidir pela manutenção da sentença recorrida.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Agravo de Instrumento.

O acordão embargado consignou, ainda, que p
ela interpretação do artigo 85 c/c o artigo 523, ambos do CPC, os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença, pois se referem à retribuição do trabalho prestado pelo profissional neste período.

A questão foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.134.186, que entendeu serem devidos honorários advocatícios em favor do executado quando do acolhimento da impugnação.

Na hipótese concreta, entendo que ambas as partes sucumbiram no julgamento da impugnação, pois os
cálculos apresentados pelo contador judicial
é que foram homologados, o que ao meu ver configurou a ocorrência da sucumbência recíproca.

Nota-se, portanto, que o Juiz singular não acolheu os cotejos jurídicos e os cálculos apresentados pelas partes, mas sim os cálculos apresentados pelo contador judicial, haja vista que são os que guardam pertinência com o acórdão exequendo e com os índices e juros segundo o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

Partindo desses conceitos
, tenho que se justifica, também, a condenação do exequente e executado ao pagamento de honorários
recíprocos, já que se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e despesas.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.134.186 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – ART. 86, CAPUT, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Pela interpretação do artigo 85 c/c o artigo 523, ambos do CPC, os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença, pois se referem à retribuição do trabalho prestado pelo profissional neste período.

A questão foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.134.186, que entendeu serem devidos honorários advocatícios em favor do executado quando do acolhimento da impugnação.

Na hipótese concreta, verifica-se que ambas as partes sucumbiram no julgamento da impugnação, tanto é que esta foi acolhida apenas parcialmente, configurando a ocorrência da sucumbência recíproca, o que justifica, também, a condenação do impugnante ao pagamento de honorários em favor do exequente/impugnado.
(...)

(N.U 1018912-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020). Destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA, DE FORMA RECÍPROCA – ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença,
houve sucumbência recíproca e ambas as partes devem ser condenadas ao pagamento da verba honorária, na forma determinada na origem
.

(N.U 1017032-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023). Negritei.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que,
para fins de prequestionamento
, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024